Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013684-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ GALDINO DELGADO - CPF: 209.397.361-87 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, III, DO CPC –
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEMA DEBATIDO NOS AUTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. 2. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 3. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013864-68.2020.8.11.0041 ( interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1013684-68.2020.8.11.0041, que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso por considerá-lo manifestamente improcedente por ausência de dialeticidade recursal (cf. Id. no 52836950 - Pág. 1/6).

O agravante diz que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e reitera a tese da
validade da contratação, apontando para a existência do vínculo jurídico negocial entre as partes, defendendo, enfaticamente, que os valores cobrados têm respaldo no instrumento contratual e na contraprestação que lhe é devida (?); pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a procedência do apelo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão embargada negou seguimento ao apelo interposto pelo Banco/embargante, por manifesta inadmissibilidade, já que as razões do recurso de apelação estavam completamente dissociadas da matéria decidida pela sentença apelada e, com a
finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática onde se destaca as incongruências da peça recursal:

(...)

O Banco/apelante tece várias críticas à sentença, mas, por razões desconhecidas da própria razão, as razões recursais não instauram a necessária dialeticidade em relação aos termos da sentença apelada; o Banco/apelante giza argumentações genéricas sobre a validade da contratação, afirmando ter demonstrado a existência de vínculo jurídico negocial entre as partes, reiterando, enfaticamente, que os valores cobrados se referem ao instrumento contratual e a contraprestação que lhe é devida (?).

Prossegue dizendo que, após a utilização do crédito que lhe fora disponibilizado, o apelado não pode agora simplesmente alegar desconhecimento da modalidade contratada, já que tinha plena ciência de que, caso não adimplisse a dívida (fatura do cartão) no prazo de vencimento, seria debitado de sua conta corrente o valor mínimo.

Ora, essas questões, tão enfaticamente trombeteadas pelo Banco, não foram objeto do acertamento operado pela sentença, que abençoou a existência do contrato e a forma de pagamento da dívida, tendo apenas mexido no percentual dos juros remuneratórios, estabelecendo, generosamente, que deveriam ser cobrados ao percentual de 1,72% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito (cf. ID 43822450 - Pág. 7).

O tão decantado princípio da dialeticidade (Platão, lá no hiperurânio, e Hegel, lá no Sétimo Céu, certamente estremecem a cada locução de barateamento do conceito de dialética proferida pela vulgata jurídica!), impõe à parte recorrente que apresente objeções críticas e fundamentos de fato e de direito capazes de justificar a reforma da decisão recorrida; sendo assim, o recurso deve conter razões mordazes, ou nem tanto, mas que sejam contraditórias o suficiente para amparar o inconformismo e justificar a necessidade de reforma da decisão, e tais razões e fundamentos críticos, por razões lógicas, devem se referir aos aspectos cruciais do thema decidendo, devendo, portanto, guardar correlação necessária (e diálogo) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação. Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela recorrente. Não se pode conceber que “
a prestação jurisdicional,
sem provocação da parte apelante,
perfilhar pronunciamento incongruente
com
as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo”, tampouco, mostra-se
aceitável a mera alegação genérica, sem indicar precisamente as questões cujo exame não teria se concretizado em primeira instância, tornando “
inviável o exame do Recurso de Apelação." (AgRg no AREsp 463165/ES, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 01/04/2016).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga.2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011).

No caso, a sentença decidiu:

(...). Ora, o autor contratou o serviço de cartão de crédito. Inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, considerando que houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode constatar nos autos.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e saques à autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o pleito.

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que chega a ser cobrado taxa de 6,32% para custo efetivo total para financiamento e de 6,49% de custo efetivo total para saque, ao mês, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

No contrato firmado restou omisso a taxa contratada, desta forma, necessário se faz impor o limite de mercado.

Não podendo permanecer taxas abusivas sem prova de contratação. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.

Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim,
o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,72% ao mês, conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, e por estar na média de mercado
.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

“Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até que ocorra a adequação do contrato, devendo até então ser descontados como aqui dirimido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira.

Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e
determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,72% ao mês,
de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário.

O recurso de apelação, por sua vez, apenas defende a “validade da contratação” (?), igualmente como reconhecido pela sentença apelada, não impugnando seus fundamentos; tampouco discute as matérias por ela enfrentadas e decididas, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, malferindo previsão contida no art. 1.010, II e III, do CPC.

Como se vê, inegável que o apelo não impugna os fundamentos que dão sustentação à sentença objurgada; ao contrário, apenas busca o reconhecimento de tese já validada, resultando, assim, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020